Tribunal: TJDFT
Processo: 0731764-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731764-54.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA MARIA SALVIANO EMBARGADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA MARIA SALVIANO, contra o acórdão n. 1929684, exarado sob o ID 65351012, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante e, por via de consequência julgou prejudicado o exame do agravo interno. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 65736098, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 13:24:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora